Tribunal: CARF
Processo: 11128.003988/2003-08
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PEDRO RINALDI DE OLIVEIRA LIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-12-06

Inteiro teor:
S3-C2T1
S3-C 2T1 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
11128.003988/2003-08 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
3201-009.363 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
27 de outubro de 2021 Recorrente
Recorrente
MOTOROLA INDUSTRIAL LTDA Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 05/02/2002
MULTA AO CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS IMPORTAÇÕES.
LICENÇA AUTOMÁTICA. IMPOSSIBILIDADE.
Incabível a referida multa por inexistência de licenciamento, conforme
legislação de regência, nas hipóteses de licenciamento automático e na
insuficiente e inadequada fundamentação do auto de infração.
MULTA PELA INCORRETA CLASSIFICAÇÃO NA NOMENCLATURA
DE VALOR ADUANEIRO E ESTATÍSTICA - NVE. IMPOSSIBILIDADE.
Não comprovada e nem suficientemente fundamentada pela fiscalização a re-
classificação da mercadoria na Nomenclatura de Valor Aduaneiro e Estatística
- NVE, é incabível a multa prevista no art. 84, inciso I, da MP n°. 2.158-
35/2001.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares de nulidade arguidas e, no mérito, em dar provimento ao Recurso Voluntário, nos
seguintes termos, I. Por unanimidade, em relação ao afastamento da multa por falta de Licença
de Importação; II. Por maioria de votos, em relação à multa de 1% de que trata art. 84, I da MP
2.158-35/2001, vencido o conselheiro Arnaldo Diefenthaeler Dornelles que negou provimento na
matéria.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafeta Reis – Presidente Substituto
(documento assinado digitalmente)
Pedro Rinaldi de Oliveira Lima – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Helcio Lafeta Reis,
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Mara Cristina Sifuentes, Pedro Rinaldi de Oliveira Lima,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11128.003988/2003-08
Fl. 316
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-009.363 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.003988/2003-08

Arnaldo Diefenthaeler Dornelles, Laercio Cruz Uliana Junior, Marcio Robson Costa, Paulo
Roberto Duarte Moreira (Presidente).

Relatório

Trata-se de Recurso Voluntário de fls. 241 em face de decisão de primeira
instância administrativa da DRJ/SP de fls. 220 que julgou parcialmente procedente a
Impugnação de fls. 98, apresentada em oposição aos Autos de Infração de fls. 3 e seguintes
Como de costume nesta Turma de Julgamento, transcreve-se o relatório e ementa
do Acórdão da Delegacia de Julgamento de primeira instância, para a apreciação dos fatos e
trâmite dos autos:

“O contribuinte, por meio do processo n°. 1081.001969/2002, protocolizou denúncia
espontânea por ter constatado, após o desembaraço aduaneiro da importação, o
acréscimo de 15.000 (quinze mil) unidades de baterias no valor de U$ 72.000,00,
constantes da adição 001 da Dl n°. 02/0103024-6 registrada em 05/02/2002, que
deixaram de ser declaradas.
Diante de tal fato, entendeu a fiscalização que tais mercadorias encontravam-se
desamparadas de licenciamento de importação bem como de fatura comercial, pois estas
não estavam relacionadas nas faturas comerciais que instruíram o despacho aduaneiro.
Entendeu também que as 20.000 (vinte mil) baterias declaradas pelo importador como
baterias Hidrato Metálico de Níquel Recarregável são descritas, tanto no BL n°. SEL
24267 quanto na fatura n°. PT 12070 MB e PT 121101 MB, como LITHIUM
BATTERY, o que resultou da cobrança da m lta de 1% sobre o valor aduaneiro da
mercadoria por classificação incorreta na NCM,
Sendo assim, procedeu a lavratura do presente auto de infração pàra a cobrança das
multas administrativas ao controle das importações previstas, respectivamente, nos
artigos 633, inciso II, alínea "a", 628, inciso V, alínea "a" e art.
636, inciso I, todas do Regulamento Aduaneiro aprovado pelo Decreto n°. 4543/2002.
Compreendeu a fiscalização que, embora tenha o contribuinte recolhido a diferença do
Imposto de Importação e juros de mora, conforme se comprova da cópia do Darf
apresentado, não recolheu a multa de mora, infringindo o disposto no artigo 102 do
Decreto-Lei 37/66, com redação dada pelo Decreto-Lei 2472/88 e artigo 61 da Lei
9430/96, razão pela qual está sendo cobrada a multa de ofício prevista no artigo 44 ,
inciso I desta mesma lei.
O crédito tributário lançado perfaz o valor de R$ 107.021,56(cento e sete mil vinte e um
reais e cinqüenta e seis centavos).
Ciente da autuação, o contribuinte apresentou defesa tempestiva em 05/08/2003, às fls.
86 a 102, alegando em síntese que:
1. Realizou importação de baterias de hidreto metálico e níquel recarregável, fontes de
alimentação e carregadores de bateria, devidamente desembaraçados em 05.02.2002,
por meio da Declaração de Importação n°. 02/0103024-6;
2. Um mês depois, apresentou denúncia espontânea para informar que a fatura
comercial n°. PT-121101MB de 11/12/2001 não constou da Declaração de Importação,
no entanto, foi devidamente declarada no master B/L e no HBL (documentos
apresentados no curso do despacho aduaneiro);
Fl. 317
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-009.363 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.003988/2003-08

3. Simultaneamente à apresentação da denúncia espontânea recolheu a diferença do
imposto de Importação — II e o Imposto sobre Produtos Industrializados — IPI,
devidamente acrescidos dos juros de mora;
4. Mesmo tendo procedido corretamente e, com total boa fé, o contribuinte foi
surpreendido com a lavratura do auto de infração para a cobrança das multas
administrativas e de mora que a fiscalização entendeu serem devidas pela irregularidade
da importação;
5. Da leitura do auto de infração depreende-se que a fiscalização dividiu a autuação em
duas partes distintas: a primeira se caracterizou pela: (i) importação de mercadoria sem
a licença de importação ou documento equivalente; (h) importação descoberta de fatura
comercial; (iii) classificação incorreta da mercadoria na nomenclatura de valor
aduaneiro e estatística e (iv) não recolhimento da multa de mora incidente sobre a
diferença do Imposto de Importação que deixou de ser recolhido. Na segunda,
considerou que a impugnante deixou de pagar a multa de mora decorrente do
pagamento da diferença do Imposto dobre Produtos Industrializados;
6. Preliminarmente, argumenta que a autoridade administrativa fundamentou os fatos
descritos para a cobrança das multas supostamente devidas no Decreto n°. 4543/2002,
que, há época dos fatos, não se encontrava em vigor;
7. O Decreto-Lei n°. 70.235/72, que regula o procedimento administrativo de exigência
dos créditos tributários da União Federal, determina em seu art. 10 que:
Art. 10 — O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da
verificação da falta, e conterá obrigatoriamente:
IV — a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
8. O fato de terem sido citadas normas inexistentes ou simplesmente inaplicáveis ao
caso, é motivo suficiente para que a presente autuação seja declarada nula, nos termos
do artigo 59 do decreto n°. 70.235/72:
Art. 59— São nulos:
I — os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II — os despachos e decisões proferidos por autoridades competentes ou com preterição
do direito de defesa;
(..).;
9. A ausência de correta capitulação legal no corpo do auto de infração, que é a base
para o exercício do direito à ampla defesa e ao contraditório, enseja a anulação imediata
do auto de infração;
10.Nesse sentido, para corroborar o alegado, cita algumas decisões do Conselho de
Contribuintes do Ministério da Fazenda;
11.Tendo em vista a inexistência de enquadramento legal que possa ser aplicado aos fat
s descritos no auto de infração, o que caracteriza a inexistência ce dispositivo legal,
impossibilitando a ampla defesa e o contradit rio do contribuinte, deve ser acolhida a
preliminar de nulidade coh a conseqüente exclusão das multas indevidamente aplicadas;
12. Não obstante o conteúdo da matéria preliminar, relativamente ào mérito a autuação
não merece subsistir, vez que a impugnante de boa fé e sem qualquer questionamento
por parte das autoridades aduaneiras regularizou a importação formalizada pela
declaração de importação n°. 02/0103024-6 desembaraçada em 05.02.02, mediante
processo de denúncia espontânea protocolizada em 06.03.02;
13.A innpugnante encontra-se exonerada da aplicação de qualquer penalidade seja nos
termos do art. 138 do Código Tributário Nacional, seja nos termos do art. 507 do
regulamento Aduaneiro aprovado pelo Decreto n°. 91030/85, vigente à época dos fatos:
Art. 507 — Ressalvada a hipótese prevista no inciso III do artigo 522, a declaração
voluntária feita pelo infrator à autoridade administrativa, capaz de evitar a efetivação de
ato punível com o perdimento da mercadoria de que trata o artigo 514, excluirá a
Fl. 318
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-009.363 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.003988/2003-08

imposição de penalidades cominadas para a sua prática, desde que a declaração
anteceda ao comprovado conhecimento do ilícito, pela fiscalização, ou atos de busca,
exame ou verificação aduaneira (Decreto-Lei n°. 37/66, artigo 102).;
14.Claro resta que o legislador, quando da elaboração do dispositivo legal anteriormente
mencionado, quis premiar os contribuintes de boa-fé, possibilitando assim, a
regularização da situação frente ao fisco e ao mesmo tempo auxiliar o próprio fisco na
arrecadação de tributos, pois tanto o contribuinte como a União são beneficiados com o
procedimento da denúncia espontânea;
15.Este também é o entendimento da Terceira Turma do Terceiro Conselho de
Contribuintes do Ministério da Fazenda;
16.Comprovada a boa fé da impugnante, a inexistência de fiscalização ou constatação
de irregularidade por parte da autoridade administrativa, bem como o pagamento de
todos os tributos com os respectivos acréscimos legais, não há que se falar na aplicação
de multas regulamentares ou administrativas;
17. A denúncia espontânea apresentada pela impugnante foi justamente para informar às
autoridades aduaneiras que a guia de importação emitida estava com uma
irregularidade, mas que já estava sendo sanada. Fato é que a guia de importação foi
emitida para acobertar toda a mercadoria importada, o que apenas ocorreu foi sua
retificação a posteriori medinte denúncia espontânea, que exclui qualquer tipo de
penalidade;
18.A penalidade que a fiscalização pretende aplicar à impugnante pela falta da fatura
comercial n°. PT — 121101MB de 11/12/2001, no valor de R$ 72.000,00, referente às
mercadorias não declaradas na Dl, ou seja, 15.000 (quinze mil) unidades de Baterias de
Hidreto Metálico de Níquel Recarregável, não deve prosperar, pois, esta sempre existiu,
conforme cópia constante às fls. 30 do processo administrativo da denúncia espontânea;
19. A falta de declaração da fatura não significa dizer que esta nunca tenha existido. A
fatura em questão foi apresentada e declarada por ocasião do procedimento da denúncia
espontânea;
20.Além disso, quer a fiscalização aplicar penalidade pela suposta classificação
equivocada do Hidreto Metálico de Níquel Recarregável. Caso procedesse tal
argumentação, deveria a autoridade autuante lançar no auto de infração a diferença dos
impostos decorrentes da suposta classificação fiscal equivocada.
Se assim não fez, cristalino está a boa fé da impugnante quanto ao êxito na
regularização da questão, mediante procedimento de denúncia espontânea, já que os
tributos restaram recolhidos corretamente;
21.0corre que, mesmo diante do pagamento das diferenças do Imposto de Importação e
do Imposto sobre Produtos Industrializados, acrescidos dos juros de mora, quer impor a
impugnante o pagamento da multa de mora e da multa de ofício, que são totalmente
indevidas nos casos em que há denúncia espontânea;
22.0 artigo 138 do Código Tributário Nacional estabelece taxativamente:
Art. 138 — a responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da infração,
acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo devido e dos juros de mora, ou do
depósito da importância arbitrada pela autoridade administrativa, quando o montante do
tributo dependa de apuração.
Parágrafo único — Não se considera espontânea a denúncia após o início de qualquer
procedimento administrativo ou medida de fiscalização, relacionados com a infração.;
23.Certo é que a denúncia espontânea exclui a responsabilidade tributária, portanto,
deve o presente auto de infração ser julgado improcedente, 24.0 objetivo da norma é o
de incentivar o retomo do contribuinte à situação de regularidade perante o fisco, o que
não condiz com imposição de multas a aquele que comparece espontaneamente para
quitar seu débito;
Fl. 319
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-009.363 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.003988/2003-08

25.0s Tribunais pátrios, sempre reconhecendo o espírito da lei e o direito dos
contribuintes que espontaneamente reconhecem sua
condição de devedores, têm reiteradamente apreciado a qu'estão e decidido no sentido
que estes se encontram livres da obrigação consistente no pagamento de multas;
26.0 artigo 138 do CTN, que possui status de Lei Complementar, estabelece que as
penalidades existentes na legislação tributária não serão aplicadas nos Além da multa de
mora, quer a autoridade fiscal também cobrar a multa de ofício, supostamente devida
nos termos dos artigos 43 e 44 inciso I e § 1° da Lei n°.
9.430/96. Referidos artigos disciplinam que nos casos de lançamentos de ofício serão
aplicadas multas pela falta de pagamento ou recolhimento após o vencimento do prazo,
sem o acréscimo de multa moratória, nos termos do artigo 61 da mesma lei. No entanto,
nos casos em que o contribuinte, espontaneamente, informe ao fisco as irregularidades
existentes e pague o tributo com os respectivos juros de mora;
27.Se a multa de mora não é devida por força do artigo 138 do CTN, a multa de ofício
também não é devida, pois um lançamento de ofício só poderia ocorrer se a impugnante
não tivesse cumprido com o seu dever legal por sua própria iniciativa, quer dizer, por
meio da denúncia espontânea;
28. Diante de todo o exposto aguarda o acolhimento da presente impugnação com o
decreto preliminar de nulidade do auto, ou no mérito com o decreto de sua
insubsistência.
É o relatório. Passo a decisão.”

A Ementa deste Acórdão de primeira instância administrativa fiscal foi publicada
da seguinte forma:

“ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 05/02/2002
MULTA PELA IMPORTAÇÃO DE MERCADORIA SEM LICENÇA DE
IMPORTAÇÃO. MULTA PELA INEXISTÊNCIA DE FATURA COMERCIAL.
MULTA PELA CLASSIFICAÇÃO INCORRETA DA MERCADORIA NA NVE.
MULTA DE OFICIO ISOLADA POR FALTA DE RECOLHIMENTO DA MULTA
DE MORA APLICAÇÃO DO INSTITUTO DA DENÚNCIA ESPONTÂNEA.
Pedido de retificação de Dl por acréscimo de mercadorias constatadas pelo importador
posteriormente ao desembaraço aduaneiro, acompanhado de pagamento da diferença de
tributos e acréscimos legais, é cabível a aplicação do instituto da denúncia espontânea,
na forma do artigo 138 de CTN. Inaplicabilidade.
DIREITO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA – Estando o procedimento
fiscal realizado em estrita observância às suas normas de regência, não há que se falar
em cerceamento do direito de defesa.
NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO - Constatado que a formalização da exigência
fiscal foi realizada com estrita observância das normas de regência, contidas no CTN e
no PAF, não há que se falar em nulidade do auto de infração.
MULTA AO -CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS IMPORTAÇÕES – Cabível a
referida multa por inexistência de licenciamento, conforme legislação de regência
(Portaria SeCex n°. 21/96):
MULTA PELA INCORRETA CLASSIFICAÇÃO NA NOMENCLATURA DE
VALOR ADUANEIRO E ESTATÍSTICA – comprovada a indicação incorreta na
classificação da mercadoria na Nomenclatura de Valor Aduaneiro e Estatística, cabível
a multa prevista no art. 84, inciso I, da MP n°. 2.158-35/2001.
Fl. 320
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-009.363 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.003988/2003-08

Lançamento Procedente em Parte”

Após o protocolo do Recurso Voluntário, que reforçou as argumentações da
Impugnação e rebateu as matérias que restaram em litígio após o provimento parcial da decisão a
quo, os autos foram devidamente distribuídos e pautados.
Relatório proferido.

Voto
Conselheiro Pedro Rinaldi de Oliveira Lima, Relator.
Conforme a legislação, as provas, os fatos, documentos e petições apresentados
aos autos deste procedimento administrativo e, no exercício dos trabalhos e atribuições
profissionais concedidas aos Conselheiros, conforme Portaria de condução e Regimento Interno,
apresenta-se este voto.
Por conter matéria preventa desta 3.a Seção do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais e presentes os requisitos de admissibilidade, o tempestivo Recurso Voluntário
deve ser conhecido.
Inicialmente, com base na Súmula Carf n.o 2, é importante afastar as alegações
preliminares do contribuinte que questionaram a aplicação de dispositivos legais, seja sob o
argumento da falta de proporcionalidade, irrazoabilidade e demais argumentos que implicariam
na análise da inconstitucionalidade de normas legais e vigentes:

“Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.”

Afastadas as preliminares de inconstitucionalidade, o mérito deve ser analisado
conjuntamente com os demais argumentos preliminares que se confundem com a análise
material da presente lide administrativa fiscal e aduaneira.
Considerando que a turma julgadora anterior deu provimento parcial para o
pedido da denúncia espontânea e cancelou a multa de ofício e a multa regulamentar por falta de
fatura comercial, somente será objeto do presente julgamento a falta de guia de importação e a
classificação das baterias.
Como não houve Recurso de Ofício, tais matérias não podem sem revisitadas pois
atingiram a definitividade e o direito adquirido.
Com relação à essas duas matérias que restaram em litígio, possuem razão as
alegações do contribuinte e também o voto vencido da decisão de primeira instancia,
reproduzido a seguir como fundamento da presente decisão:

“No mérito, resta saber se procede a autuação realizada pela fiscalização sobre o
acréscimo de 15000 (quinze mil) unidades de baterias constatadas após o desembaraço
Fl. 321
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-009.363 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.003988/2003-08

aduaneiro da Dl n°. 02/0103024-6, registrada em 05/02/2002, as quais foram objeto de
denúncia espontânea por parte do importador.
Entendeu a fiscalização que tais mercadorias encontravam-se desamparadas de
licenciamento de importação bem como de fatura comercial, pois estas não estavam
relacionadas nas faturas comerciais que instruíram o despacho aduaneiro. Entendeu
também as baterias declaradas pelo importador como baterias Hidreto Metálico de
Níquel Recarregável descritas, tanto no BL n°. SEL 24267 quanto • na fatura n°. PT
120701 MB e PT 121101 MB, como LITHIUM BATTERY, possuíam a classificação
incorreta na NVE, o que motivou a cobrança da multa de 1% sobre o valor aduaneiro da
mercadoria.
Posto isso, e para bem analisar o cerne do litígio, algumas considerações sobre o
instituto da denúncia espontânea se fazem necessárias.
Senão vejamos:
A denúncia espontânea está prevista no artigo 138 do CTN nos seguintes termos:
Art. 138 - a responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da infração,
acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo devido e dos juros de mora, ou do
depósito a impmoprotârntâcniacia arbitrada pela autoridade administrati a, quando o
montante do tributo dependa de apuração.
Parágrafo único - Não se considera espontânda a denúncia apresentada após o início de
qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização, relacionados com a
infração.
Da leitura do artigo citado, conclui-se que a obrigação principal e seus acréscimos,
aqueles incidentes em recolhimento espontâneo, não são objeto de exoneração pelo
instituto da denúncia espontânea. Este instituto apenas afasta a responsabilidade por
infrações.
A obrigação principal que surge com a ocorrência do fato gerador, bem como seus
acréscimos legais, decorrentes da demora no recolhimento espontâneo de tributos, não
se constituem em objeto que possa ser suprimido pelo instituto da denuncia espontânea.
No mesmo diapasão, o Decreto-Lei n°. 37/66 estabelece:
Art.102 - A denúncia espontânea da infração, acompanhada, se for o caso, do
pagamento do imposto e dos acréscimos, excluirá a imposição da correspondente
penalidade. (Redação dada pelo Decreto-Lei n°2.472, de 01/09/1988)
§ 1°- Não se c. orisidera espontânea a denúncia apresentada: (Incluído pelo Decreto-Lei
n° 2.472, de 01/09/1988)
a) no curso do despacho aduaneiro, até o desembaraço da mercadoria; (Incluído pelo
Decreto-Lei n° 2.472, de 01/09/1988)
b) após o início de qualquer outro procedimento fiscal, mediante ato de ofício, escrito,
praticado por servidor competente, tendente a apurar a infração. (Incluído pelo Decreto-
Lei n°2.472, de 01/09/1988)
§ 2° - A denúncia espontânea exclui somente as penalidades de natureza tributária.
(Incluído pelo Decreto-Lei n°2.472, de 01/09/1988) (grifei)
Sobre penalidades de natureza tributária, Roosevelt BALDOMIR Sosa em
"Comentários à Lei Aduaneiro", 1a edição, pag. 416/417, comenta:
Deflui então pacífico que a denúncia voluntária, na área aduaneira, sempre que
apresentada antes do início do procedimento de exigência tributária, inibe a imposição
de penalidades.
Cuide-se, entanto, de observar que pelo parágrafo 2° do artigo 102, a denúncia
espontânea exclui somente as penalidades de natureza tributária".
. . .
Fl. 322
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3201-009.363 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.003988/2003-08

Pareceria estar o legislador adotando, como referencial ao instituto da denúncia
espontânea, exclusivamente o âmbito do PAF, no sentido de que somente seria
suscetível sua aplicação àquelas infrações apuradas segúndo o rito processual do
Decreto 70.235172.
Ipso facto não estariam alcançadas as infrações cuja penaliza ção, embora situadas na
área aduaneira, não fossem de "natureza tributária", seja então que a sanção não se
expresse, nem adote, referencial tributário, seja imposto, seja valor da mercadoria.
Se assim for o instituto de denúncia voluntária não se aplicaria às infrações sujeitas a
perdimento, pois que aqui, a sanção assume configuração própria e distinta das de
natureza tributária". Sua caracterização, com efeito, refere-se a "não formação do título
jurídico de propriedade", passando a mercadoria, independentemente do fator tributo, ao
domínio da união.
Certamente que a matéria é controversa, tanto no campo administrativo quanto no
judiciário, até porque a expressão "natureza tributária é suficientemente ampla para
admitir diversas interpretações."(negritei).
No presente caso, a Importadora procurou o Fisco espontaneamente com o intuito de
regularizar sua situação, tomou tal atitude em um momento em que estava protegida
pelo instituto da denúncia espontânea, pois o fez após o desembaraço, não estando sob
nenhum procedimento de fiscalização.
Vários dispositivos legais vêm consolidando o entendimento que no caso da "denúncia
espontânea" é cabível o recolhimento dos impostos devidos e juros de mora, e no
tocante às penalidades, apenas a multa de mora.
Em resumo, os dispositivos citados determinam que se o contribuinte efetuar
espontaneamente a denúncia de determinada infração por ele praticada, acompanhada,
quando for o caso, do pagamento do tributo devido e dos devidos acréscimos legais
(multa de mora e juros de mora), estará exonerado de responsabilidade por outras
penalidades.
Assim, a multa cobrada nos artigos 633, inciso II, alínea "a", por mercadoria ao
desamparo de licença de importação não merece prosperar, pois, além dos argumentos
anteriormente citados deve ser destacado que à época da lavratura dos auto de infração
vigorava a Portaria SECEX n° 17 de 01/12/2003 que, ao tratar do Licenciamento das
Importações, assim dispunha nos seus artigos:
Art.6° - O sistema administrativo das importações brasileiras compreende as seguintes
modalidades:
1- importações dispensadas de Licenciamento;
11- importações sujeitas a Licenciamento Automático; e 111- importações sujeitas a
Licenciamento Não Automático.
Art.7° - Como regra geral, as importações brasileiras estão dispensadas de
licenciamento, devendo os importadores tão-somente providenciar o registro da
declaração de Importação (Dl) no Siscomex, com o objetivo de dar início aos
procedimentos de Despacho Aduaneiro junto à unidade local da Secretaria da receita
Federal (SRF).
Ao verificar a adição 01 da Declaração de Importação 02/0103024-6, constata-se que a
mercadoria importada estava amparada pelo licenciamento de importação, o que
ocorreu foi, apenas, a retificação a posteriori de sua quantidade, que se deu por meio dê
denúncia espontânea.
Nessa mesma direção prejudicada está a aplicação da multa prevista no art. 628, inciso
V, alínea "a" do RA, exigida pela simples ausência de declaração da fatura comercial
para as mercadorias em acréscimo. Tal penalidade deve ser aplicada aos casos de
inexistência de fatura, o que difere da situação em foco, mesmo porque a fatura
referente às mercadorias em questão foi apresentada por ocasião do procedimento da
denúncia espontânea, conforme se comprova dos documentos acostados aos autos.
Fl. 323
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3201-009.363 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.003988/2003-08

Com relação à aplicação da penalidade por suposta classificação fiscal incorreta na
NVE (Nomenclatura de Valor Aduaneiro e Estatística), esta além de não estar
devidamente motivada, sua capitulação no art. 636 inciso I, não tipifica a hipótese fática
mencionada, razão pela qual falece tal pretensão.
Quanto à multa de ofício lançada, deve ser cancelada, ante a aplicação do princípio da
retroatividade benigna, vez que o dispositivo legal que estabelecia a imposição da multa
de ofício isolada por falta de recolhimento da multa de mora no ato do pagamento de
tributo em atraso (Lei 9.430/96, art. 44, §1°, II) deixou de vigorar no período de
vigência da Medida Provisória n°. 303, de 2006 (não convertida em lei),
e mais recentemente, na vigência da Medida Provisória n°. 351, de 22/01/2007,
converteu em Lei n°. 11.488 de 2007.
A vista do exposto, julgo improcedente o lançamento.”

Também deve ser considerado que as importações foram objeto de licenciamento
automático, razão pela qual não poderia haver licença específica para o House. Além disto, o
próprio contribuinte melhorou a qualidade das informações prestadas ao controle aduaneiro e
pediu a retificação de ofício das informações prestadas anteriormente.
Contrariamente ao disposto no Art. 142 do CTN1, a fiscalização sequer
fundamentou o lançamento nas regras da Secretaria de Comércio Exterior – SECEX e não
descreveu se as licenças eram regradas por cotas de importação ou não, e se eram por mercadoria
ou não.
A reclassificação fiscal, por sua vez, também não observou os limites impostos
pelo Art. 142 do Código Tributário Nacional, uma vez que seus fundamentos e descrições são
insuficientes, de modo que não há motivo suficiente no lançamento para reclassificar as baterias.
Não houve menção à correta e vigente legislação de tal matéria, como a Instrução
Normativa da Secretaria da Receita Federal n.o 80/96, que instituiu e normatizou a NVE -
Nomenclatura de Valor Aduaneiro e Estatística.
Por fim, é importante registrar que o contribuinte pagou 100% dos tributos que
surgiram das suas operações de comércio exterior, fato que deveria ter sido considerado nos
pontos que foram negados na decisão de primeira instância, para fins das alocações necessárias.
Diante de todo o exposto e fundamentado, as preliminares devem ser rejeitadas e,
no mérito, deve ser DADO PROVIMENTO ao Recurso Voluntário.
Voto proferido.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Rinaldi de Oliveira Lima

1 Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito tributário pelo lançamento,
assim entendido o procedimento administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação
correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo
e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Fl. 324
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3201-009.363 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.003988/2003-08

Fl. 325
DF CARF MF
Documento nato-digital